Tribunal: TJSP
Processo: 2250212-07.2023.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE – SEGUNDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERENTE, EM QUE BUSCA AFASTAR O REAJUSTE DE 130,35% APLICADO À MENSALIDADE DO PLANO DE QUE É BENEFICIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERENTE QUE, COM 13 ANOS DE IDADE E DIAGNÓSTICO PROVÁVEL DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL, FAZ USO DE "HOME CARE" PARA SOBREVIVER –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE – SEGUNDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERENTE, EM QUE BUSCA AFASTAR O REAJUSTE DE 130,35% APLICADO À MENSALIDADE DO PLANO DE QUE É BENEFICIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERENTE QUE, COM 13 ANOS DE IDADE E DIAGNÓSTICO PROVÁVEL DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL, FAZ USO DE "HOME CARE" PARA SOBREVIVER – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SEGURAS ACERCA DO HIPOTÉTICO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO QUE JUSTIFICARIA A APLICAÇÃO DO VULTOSO REAJUSTE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO ANTERIORMENTE (2104504-23.2023.8.26.0000) COM FIXAÇÃO DE "ASTREINTES" PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – PEDIDO DEVERÁ SER FORMULADO NA VIA PRÓPRIA – SEGUNDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO NEGADO.